Tribunal: TJBA
Processo: 0500533-36.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500533-36.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MOBILIE MOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE NÃO JULGOU TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO APRECIADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por Mobilie Móveis Ltda. e outros, declarando a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 22.234,32) e deferindo tutela de urgência para impedir inscrição dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, além de autorizar o depósito judicial de valores. O banco insurgiu-se contra a sentença, alegando legalidade da capitalização dos juros, ausência de má-fé para fins de repetição do indébito e ausência de purgação da mora, no caso de depósito em valor inferior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, ao deixar de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial, configura julgamento citra petita passível de nulidade, exigindo a devolução dos autos à instância de origem para nova decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é citra petita quando não examina todos os pedidos formulados pelas partes, violando o disposto no art. 490 do CPC, que impõe ao juiz a obrigação de resolver o mérito acolhendo ou rejeitando, total ou parcialmente, os pedidos iniciais.

4. A não apreciação dos pedidos relativos à cobrança de comissão de permanência e à ilegalidade dos juros remuneratórios caracteriza julgamento citra petita, tornando a sentença nula.

5. O julgamento citra petita não pode ser sanado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, com análise completa da matéria controvertida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A sentença que deixa de analisar todos os pedidos formulados na petição inicial configura julgamento citra petita e deve ser anulada.

2. A omissão judicial sobre matérias controvertidas impede a atuação do Tribunal em substituição à instância originária, sob pena de supressão de jurisdição.

3. O retorno dos autos ao Juízo de origem é necessário para prolação de nova sentença que examine integralmente o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 489 e 490.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0519519-27.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20.05.2020; TJ-SP, AC nº 1016910-44.2017.8.26.0405, Rel. Des. Melo Colombi, j. 26.08.2019; TJ-MG, AC nº 1000022-26.7481.4.001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 01.03.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
recorrida, em razão do julgamento citra petita, restando
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça